Tribunal: STF
Processo: HC 244862
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 926.508/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado a 8 anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, 35, ambos da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para esse fim).



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que não foi conhecido pela desembargadora relatora. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, constrangimento ilegal decorrente da condenação imposta ao paciente. Diz fixado o regime inicial fechado com base, tão somente, na hediondez do crime de tráfico de drogas. Insurge-se em face da prisão preventiva do paciente, mantida na sentença condenatória.



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, o reconhecimento das ilegalidades apontadas.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.  



    7. Além disso, as questões suscitadas neste habeas corpus nem sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato ora impugnado, Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a destacar a natureza singular da decisão combatida, proferida pela desembargadora relatora na origem, o que inviabilizaria o conhecimento da impetração. A atuação originária do STF acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. No caso dos autos, contudo, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2024.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator